Tribunal: STF
Processo: RHC 52391
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
Na espécie não se acha configurada a alegação de prescrição da ação penal. Inocorre, igualmente, ilegitimidade do representante do Ministério Público que interpôs o recurso de apelação. No que tange à fixação da pena o habeas corpus, no curso, apresenta-se inidôneo. Recurso ordinário improvido.